Tribunal: TJES
Processo: 5000132-03.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-03.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 15.232.799 CYRINEU CABRAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000132-03.2025.8.08.0032.

RECORRENTE:
CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI.

RECORRIDO:
15.232.799 CYRINEU CABRAL DE OLIVEIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18871639. Contrarrazões apresentadas no ID 18871642.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18871639), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO COMERCIAL. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MERCADORIA DIVERGENTE. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Cyrineu Cabral de Oliveira, Microempreendedor Individual (MEI), em face de Chefstock Comércio de Equipamentos para Gastronomia EIRELI. O autor narra que adquiriu, em 31/05/2024, um balcão refrigerado de 2,50m para armazenamento de barris de chope, pelo valor de R$ 10.110,00. Afirma que, após a entrega ocorrida em 22/07/2024, constatou em 02/10/2024 que o produto entregue possuía especificações diversas do contratado. Alega que, embora a ré tenha coletado o produto para substituição em 09/10/2024, a tentativa de nova entrega ocorreu somente em 23/12/2024, superando em muito o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da mora, o autor recusou o recebimento do novo produto e pleiteou a devolução integral do valor pago, o que foi negado pela via administrativa.

O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em sua fundamentação, o magistrado rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, reconhecendo a condição de MEI do autor. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, identificando a vulnerabilidade técnica e econômica do microempreendedor idoso perante a fornecedora. Constatou que a ré não sanou o vício no prazo de 30 dias, reconhecendo o direito do consumidor à restituição do valor de R$ 10.110,00, com juros e correção monetária. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, por entender que o fato não atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica.

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso inominado sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a parte autora não comprovou seu faturamento anual para fins de enquadramento como microempresa. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, alegando que o autor adquiriu o bem para incremento de atividade comercial (teoria finalista). No tocante ao vício, afirma que agiu com zelo ao tentar substituir o produto e que a recusa do autor foi imotivada, negando a existência de mora superior ao prazo legal e alegando ausência de provas do descumprimento contratual. Pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar: a) a competência do Juizado Especial Cível para processar a demanda proposta por MEI; b) a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; c) a ocorrência de vício do produto e o efetivo descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para a solução do problema pelo fornecedor, autorizando a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que a insurgência da recorrente não prospera. O art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, autoriza expressamente que as pessoas jurídicas qualificadas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte litiguem no sistema dos Juizados Especiais. No caso dos autos, o autor instruiu a inicial com o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (ID 18870817 - Pág. 5) e, posteriormente, colacionou o Recibo de Entrega da Declaração Anual do SIMEI (ID 18871635), que atesta o seu enquadramento e faturamento compatível com a condição de MEI. Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para fixar a competência deste juízo, sendo desnecessária a exibição de livros contábeis complexos, o que afrontaria os princípios da simplicidade e informalidade do sistema. Portanto, mantenho a rejeição da preliminar.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à recorrente ao pretender o afastamento do regramento consumerista. Embora o autor utilize o balcão refrigerado em sua atividade comercial de venda de bebidas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da Teoria Finalista Mitigada, que autoriza a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes, ainda que se trate de profissional ou pessoa jurídica. No cenário fático delineado, o recorrido é um microempreendedor individual que atua de forma solitária em um pequeno comércio (ID 18870833), sendo pessoa física idosa (65 anos) que exerce atividade modesta. Em contrapartida, a recorrente é empresa de grande porte, com atuação nacional e centros de distribuição em múltiplos estados, o que denota um desequilíbrio flagrante na relação contratual. A vulnerabilidade técnica e econômica do autor é nítida, especialmente considerando que o produto foi adquirido para substituir equipamentos perdidos em catástrofe natural (enchente), tornando-o dependente da boa-fé da fornecedora para retomar sua subsistência. Assim, correta a sentença ao aplicar as normas da Lei nº 8.078/90.

No mérito, a responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva e solidária, conforme preceitua o art. 18 do CDC. Ficou incontroverso nos autos que a recorrente entregou produto diverso do contratado, fato admitido pela própria ré em sua contestação ao mencionar que "geriu a situação efetuando a coleta" após identificar a divergência (ID 18870826 - Pág. 5). O ponto nodal reside no cumprimento do prazo previsto no §1º do referido artigo, que estabelece o limite de 30 (trinta) dias para o saneamento do vício pelo fornecedor. Analisando a prova documental, verifico que a reclamação formal ocorreu em 02/10/2024 (ID 18870832) e a coleta do bem para troca foi realizada em 09/10/2024 (ID 18870817 - Pág. 10). Entretanto, a nota fiscal da empresa de transporte juntada no ID 18871634 demonstra que a tentativa de entrega do novo produto ocorreu apenas em 21/12/2024, data em que o autor recusou o recebimento devido ao transcurso de mais de 80 (oitenta) dias desde a reclamação.

Portanto, diante do descumprimento do prazo legal de 30 dias para a solução do vício, nasce para o consumidor o direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas nos incisos do §1º do art. 18 do CDC. O autor optou, legitimamente, pela restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente (inciso II). É irrelevante o argumento da recorrente de que a recusa foi "imotivada" ou que o produto estava pronto para entrega em dezembro, pois a mora já havia se configurado em novembro de 2024. Uma vez ultrapassado o prazo legal, o consumidor não é obrigado a aceitar o produto nem a aguardar a conveniência logística do fornecedor. A falha na prestação do serviço é evidente e o dever de restituir o valor de R$ 10.110,00 é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida neste particular.

No tocante à alegação de ausência de provas, ressalto que o autor se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC), apresentando prints de conversas, ordens de coleta e a declaração de recusa no verso da nota fiscal de transporte. Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse ter disponibilizado o produto correto ao autor dentro dos 30 dias subsequentes à reclamação de outubro de 2024.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)